Tribunal: STF
Processo: Rcl 52003
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação submetida a esta Presidência pelo Ministro Ricardo Lewandowski para análise de prevenção, tendo em vista que a parte reclamante apontou prevenção do feito para o Ministro Gilmar Mendes.



    Em sede de informações, a Coordenadoria de Processamento Inicial esclareceu o seguinte:



    Trata-se de Reclamação proposta por Casem Mazloum, contra ato do Juízo da 25ª Vara Federal de São Paulo, nos autos da Ação Civil por atos de Improbidade Administrativa nº 0036130-95.2003.403.6100. Reclama descumprimento de precedente firmado na Rcl nº 41.557 e requer a suspensão e a extinção da Ação Civil Pública, bem como o reconhecimento da prescrição intercorrente. Pede, na inicial, a distribuição por prevenção ao Exmo. Sr. Ministro Gilmar Mendes, redator para acórdão dos HC nº 84.388, 86.424 e 89.310.



    O ora Reclamante é paciente nos HCs nº 84.388, 86.424 e 89.310, que referem-se à chamada “Operação Anaconda”, que teve origem em processo criminal distribuído à 4ª Vara Federal de Alagoas (processo nº 2002.80.00.002311-7) e que posteriormente, em razão de fatos supervenientes, deu origem a inquéritos e ação penais que tramitaram perante o Tribunal Regional Federal da 3ª Região (Processos nº 2003.03.0048044- 6, 2003.03.00.065344-4 e 2003.03.0065346-8, por exemplo).



    Por fim, cabe registrar que não foram localizados outros processos com origem na Ação Civil Pública nº 0036130-95.2003.403.6100. Registre-se, ainda, que o reclamante não é parte na Rcl nº 41.557, tida como descumprida. 



    Considerando que a presente Reclamação e os Habeas Corpus mencionados têm origens distintas e que os processos tramitam em juízos diferentes, com esferas de atuação independentes (ação civil pública e ação penal), a presente reclamação foi distribuída, por sorteio, ao Exmo. Sr. Ministro Ricardo Lewandowski, em 22/02/2022



    É o relatório.



    Decido.



    O art. 66 do RISTF dispõe que “A distribuição será feita por sorteio ou prevenção, mediante sistema informatizado, acionado automaticamente, em cada classe de processo”.



    No que pertine especificamente à distribuição de Reclamações no âmbito desta Corte, o art. 70, caput e § 1º, dispõem, in verbis:



    Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes.



    In casu, a Coordenadoria de Processamento Inicial informou que a presente Reclamação e os Habeas Corpus mencionados têm origens distintas e que os processos tramitam em juízos diferentes, com esferas de atuação independentes (ação civil pública e ação penal). Esclareceu, ainda, que reclamante não integrava o pólo ativo da RCL 41.557, tida como descumprida.



    Consectariamente, correta a incidência, no presente caso, da regra geral da livre distribuição, não assistindo razão ao reclamante quanto  
à alegada prevenção. 



    Ex positis, mantenho a distribuição da presente Reclamação.



    Restituam-se os autos ao gabinete do eminente Relator.



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente